Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Verba sucumbencial. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido. Embargos de declaração do Distrito federal. Omissão. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição e anulando débitos fiscais.
2. A sentença apelada julgou improcedente o pedido do autor para declarar a inexigibilidade das certidões de dívidas ativas, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. Em sede de rejulgamento da apelação, a 4a Turma Cível deu provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a prescrição e anulando os débitos fiscais, mas deixou de inverter os honorários advocatícios.
4. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao apelo, para anular os débitos fiscais em relação ao apelante. O embargante Distrito Federal alega omissão quanto à análise de normas federais e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a omissão no acórdão quanto à verba sucumbencial e a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais. (ii) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão/contradição/erro material/obscuridade ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
7. No caso em exame, houve omissão no acórdão quanto à verba sucumbencial, pois não houve pronunciamento sobre a inversão dos ônus sucumbenciais.
8. Com o provimento do apelo do autor, este passou a ser vencedor na totalidade de seus pedidos, impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do réu ao pagamento integral da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa.
9. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, reconhecendo a prescrição e anulando débitos fiscais.
10. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
11. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração providos para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Embargos de declaração da parte adversa não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85. CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716185, 07411290620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. TJDFT, Acórdão 1675897, APC 07051214720208070017, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023.